Tribunal: TJSP
Processo: 1022152-72.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – NÃO CONHECIMENTO
Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido. Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010, II). Princípio da dialética. Ausência de impugnação às premissas fáticas e jurídicas estabelecidas na r. Sentença. Recurso que reproduz genericamente alegações estranhas ao processo. Não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – NÃO CONHECIMENTO
Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido. Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010, II). Princípio da dialética. Ausência de impugnação às premissas fáticas e jurídicas estabelecidas na r. Sentença. Recurso que reproduz genericamente alegações estranhas ao processo. Não conhecimento do recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO